Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-38.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. Embargos de declaração. Omissão não configurada. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento à apelação criminal por ele interposta. Afirma que o acórdão foi omisso ao não analisar a suposta ilegalidade da abordagem policial, embora tal tese não tenha sido ventilada em sua apelação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 79002865).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão, consistente na ausência de análise de alegada ilegalidade da abordagem policial.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, consoante disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 619 do CPP. No caso dos autos, não há a omissão suscitada.
5. O apelo de ID 76540394 sustentou apenas as teses de absolvição pelo crime de desobediência por ausência de dolo e pelo crime de direção perigosa por insuficiência probatória, as quais foram devidamente analisadas pelo acórdão de ID 77987933.
6. Assim, não há omissão, tratando-se a insurgência do embargante de mera intenção de rediscutir o julgado. Não obstante, ressalta-se que não se vislumbra ilegalidade na abordagem policial pois, conforme expendido no acórdão embargado, a atuação dos policiais ocorreu após verificarem que o réu freou bruscamente com a aproximação da viatura e, após, desobedeceu a ordem de parada, empreendendo fuga. Desse modo, a abordagem mostrou-se lícita, porquanto aparada em fundada suspeita de atividade ilícita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, razão pela qual o acórdão merece integral manutenção.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPP, art. 619.